Tribunal: TJES
Processo: 5022824-79.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022824-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
RECORRIDO: MARIZETY SANTOS LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ANÁLISE DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, fixando a condenação em R$ 8.000,00, em razão da impossibilidade de registro de imóvel adquirido pela autora, por existência de penhora anterior não informada pela ré, que intermediou a venda como corretora.
2. A parte ré não apresentou defesa nem compareceu à audiência, tendo sido declarada revel. O recurso suscita, em preliminar, a prescrição e, no mérito, a ausência de responsabilidade e a desproporcionalidade do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, considerando a data da ciência da penhora pela autora; e (ii) saber se é admissível a apreciação de alegações fáticas pela parte revel em sede recursal, bem como a necessidade de eventual redução do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A prescrição foi afastada, pois a autora teve ciência da penhora apenas em 2023, iniciando-se, portanto, nesse momento o prazo prescricional, conforme art. 189 do CC.
5. A revelia da recorrente acarreta a preclusão quanto à apresentação de matérias não elencadas no art. 342 do CPC. As alegações da recorrente versam sobre fatos não suscitados oportunamente, configurando inovação recursal incabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso inominado conhecido parcialmente. Prejudicial de prescrição rejeitada. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não há prescrição da pretensão indenizatória quando a parte autora comprova que teve ciência do fato danoso em momento posterior à quitação contratual. 2. É incabível a apreciação de questões fáticas suscitadas apenas em sede recursal por parte revel, por configurarem inovação recursal vedada.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189; CPC, arts. 342, 344, 346, 355, II, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 20.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5022824-79.2024.8.08.0048

RECORRENTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

RECORRIDO: MARIZETY SANTOS LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ANÁLISE DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, fixando a condenação em R$ 8.000,00, em razão da impossibilidade de registro de imóvel adquirido pela autora, por existência de penhora anterior não informada pela ré, que intermediou a venda como corretora.
2. A parte ré não apresentou defesa nem compareceu à audiência, tendo sido declarada revel. O recurso suscita, em preliminar, a prescrição e, no mérito, a ausência de responsabilidade e a desproporcionalidade do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, considerando a data da ciência da penhora pela autora; e (ii) saber se é admissível a apreciação de alegações fáticas pela parte revel em sede recursal, bem como a necessidade de eventual redução do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A prescrição foi afastada, pois a autora teve ciência da penhora apenas em 2023, iniciando-se, portanto, nesse momento o prazo prescricional, conforme art. 189 do CC.
5. A revelia da recorrente acarreta a preclusão quanto à apresentação de matérias não elencadas no art. 342 do CPC. As alegações da recorrente versam sobre fatos não suscitados oportunamente, configurando inovação recursal incabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso inominado conhecido parcialmente. Prejudicial de prescrição rejeitada. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não há prescrição da pretensão indenizatória quando a parte autora comprova que teve ciência do fato danoso em momento posterior à quitação contratual. 2. É incabível a apreciação de questões fáticas suscitadas apenas em sede recursal por parte revel, por configurarem inovação recursal vedada.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189; CPC, arts. 342, 344, 346, 355, II, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 20.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
movida por
MARIZETY SANTOS LIMA
em face de
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
, na qual a parte autora narra, em síntese, que, em 27/07/1997, adquiriu por meio da corretora requerida um imóvel na Serra/ES, pagando-o de forma parcelada. Relata que, após concluir o pagamento em abril de 2019, aguardou até 2023 para juntar recursos e realizar a transferência definitiva do imóvel para seu nome. Contudo, ao tentar efetuar o registro em cartório, foi surpreendida pela existência de uma penhora sobre o imóvel, vigente desde 25/10/1990, determinada pela 4ª Vara Federal em favor da Fazenda Nacional.

Afirma ter confiado na corretora, por ser leiga e de pouca instrução, não sendo comunicada pela requerida quanto à restrição do bem. Assim, mesmo tendo quitado todo o valor, a autora não consegue registrar o imóvel e busca reparação pelos danos morais sofridos no valor de R$20.000,00.

A requerida não apresentou defesa nos autos bem como não compareceu à audiência designada, razão pela qual foi declarada revel na origem (IDs 12968537 e 12968538).

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 12968538):

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), por já contemplar a atualização da moeda.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12968542), ocasião em que suscitou prejudicial de prescrição. No mérito, alegou que é incontroverso ter atuado como mera intermediadora do negócio jurídico, bem como que a recorrida quitou as parcelas contratuais em abril de 2019, já ciente da existência de penhora sobre o imóvel desde 25.10.1990. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pela autora ID 12968547, na ocasião, se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 12968543.

Passando ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifico ser caso de
CONHECIMENTO PARCIAL
do recurso inominado interposto, tão somente para analisar a prejudicial de prescrição.

Isso porque, da análise dos autos, nota-se que foi decretada a revelia da Recorrente, em razão da ausência de apresentação de contestação, bem como não comparecimento à audiência designada, embora regularmente citada.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima.

Desse modo, somente a prejudicial de prescrição merece ser analisada. As demais insurgências lançadas pelo requerido, não configuram matéria de ordem pública, mas sim, de matéria fática, havendo inovação recursal, que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

No que se refere à prejudicial de prescrição, entendo ser caso de manutenção da sentença.

Constato que a construtora recorrente suscita prejudicial de prescrição, ao argumento de que a autora agiu com negligência ao adquirir o imóvel objeto da demanda - por intermédio da recorrente, na qualidade de corretora de imóveis - sem adotar as cautelas mínimas exigidas, especialmente quanto à verificação da regularidade documental do bem, o que teria caracterizado falha na prestação de serviço, por imprudência da própria adquirente.

Ora, a consumidora contratou a parte recorrente exatamente para que fosse prestada assistência/orientação necessária para a aquisição, inclusive, para que fosse verificado se o bem imóvel que pretendia comprar estava desembaraçado e livre de ônus.

No entanto, ao tentar transferir a propriedade do imóvel, foi informada no Cartório de Registro de Imóveis, que recaía penhora sobre o bem adquirido.

Ou seja, apenas no momento da solicitação do registro do imóvel é que a compradora foi cientificada sobre a existência da referida penhora.

Sendo assim, nos termos do art. 189 do CC, o prazo prescricional tem início no momento em que o titular do direito violado toma conhecimento inequívoco da lesão.

No caso, como dito, restou demonstrado que a autora somente teve ciência da existência da restrição incidente sobre o imóvel no ano de 2023, ainda que a quitação do contrato tenha ocorrido em 2019.

A alegação de que a penhora já era conhecida pela autora antes da referida data não foi comprovada pela requerida, sendo certo que se trata de ônus que lhe incumbia.

Assim, ausente o decurso do prazo prescricional, impõe-se o afastamento da preliminar arguida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
REJEITO
a prejudicial de prescrição suscitada, mantendo-se a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)